Tribunal: STF
Processo: RE 160811
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO: ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO.
           A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PROPRIOS ATOS, QUANDO
INQUINADOS DE ILEGALIDADE (SUM. 473): NÃO OBSTANTE SE, A PRETEXTO DE
DECRETAR NULIDADE, INVOCA RAZOES DE MERA CONVENIENCIA, O QUE SE TEM,
NA VERDADE, E REVOGAÇÃO, QUE NÃO PODE DESCONSTITUIR SITUAÇÕES
JURIDICAS, CUJA LEGALIDADE, ALIAS, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
QUESTIONA.